Tribunal: TJMT
Processo: 0006993-20.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0006993-20.2019.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Apelante: Gabriel da Cruz Rodrigues Pereira
Apelado: Ministério Público
Trata-se de apelação criminal manejada por Gabriel da Cruz Rodrigues Pereira almejando ver reformada a sentença do juízo a quo que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Em detida análise, verifico que atuei nos autos na instância de origem, tendo prolatado a decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva (id. 32375957, p. 01/02), de modo que, nos termos do artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, “o juiz não poderá exercer jurisdição nos processos em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão”.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada